Tribunal: TJMT
Processo: 1034440-06.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034440-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLASSIC VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.910.925/0001-56 (APELANTE), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE - CPF: 862.834.721-68 (APELADO), PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE - CPF: 862.834.721-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULO USADO – POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE DEFEITOS OCULTOS OU MAU USO DO COMPRADOR – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não é permitido ao magistrado julgar o pleito sem lhe oportunizar a realização de perícia técnica imprescindível, a fim de contrapor os fatos descritos na inicial e acrescer os documentos apresentados na contestação, sob pena de violar aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
CLASSIC VEÍCULOS LTDA.,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Desconstituição de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1034440-06.2017.8.11.0041, movida por
PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
“a) Declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes, objeto de discussão nos presentes autos, ante a existência de vícios ocultos; b) Condenar a parte requerida à restituição do valor do veículo, que deverá corresponder ao valor atual do mercado, de acordo com a tabela FIPE, na data da liquidação, acrescidos de juros de mora desde a citação; c) Condenar a parte requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, a saber, a data da compra do veículo (Súmula 54 do STJ); d) Determinar a autora à devolução do veículo a parte requerida após a restituição do valor do dano material, livre de qualquer ônus, no prazo de 05 (cinco) dias; e) Condenar a requerida ao pagamento de R$10.624,86 (dez mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos) a título de danos materiais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação; f) Condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil”
.

Em suas razões, de Id. 232221800, a parte recorrente assevera que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial requerida expressamente nos autos, inclusive em diversas oportunidades.

Relata que o veículo foi vendido em totais condições de uso e com peças originais e que a vendedora
“em momento algum se esquivou de cumprir com a obrigação de prestar assistência quanto às reclamações da compradora, ainda que, como se demonstrou, os “vícios” relatados foram em sua maioria inventados, ou mesmo causados por desgaste natural do veículo, visto que se tratar de automóvel do ano 2006, que na data da compra contava com 11 anos de uso e era utilizado como veículo misto, para fazer trilhas e na cidade”.

Alega que, no veículo usado,
“o desgaste da coisa é presumido, impondo-se ao comprador maior diligência na apuração da presença de defeitos prejudiciais à utilização do bem ou determinante da redução de seu valor”
.

Assevera ser necessária a perícia técnica para comprovação da veracidade arguida pela parte recorrida, o que não foi acolhido em primeira instância.

No mais, discorre sobre a inaplicabilidade do artigo 18, § 1o, do CDC, o abatimento desproporcional do preço, o julgamento
ultra petita
e a ausência de danos morais.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que a sentença seja desconstituída, com o retorno dos autos à origem para a devida produção da prova requerida. Sucessivamente, pugna pela improcedência da ação ou redução do
quantum
indenizatório

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 232221807, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A Magistrado
a quo
utilizou como parte de sua fundamentação para a procedência dos pedidos os seguintes termos,
in verbis:

“[...]demonstrada a hipossuficiência técnica e financeira que desequilibra a relação de consumo, deve ser aplicada a inversão do ônus da prova.

No mesmo sentido, o artigo 373, II, do Código de Processo Civil atribui ao réu o ônus de provar fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, da seguinte forma:

Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com efeito, é ônus do Fornecedor demonstrar nos autos a ausência de vício ou defeito do bem adquirido pelo consumidor e/ou inexistência dano material a ser indenizado.

Pois bem, em juízo, designada audiência de instrução, foi colhido os depoimentos das partes e ouvidas as testemunhas arroladas por ambas as partes.

Dos depoimentos colhidos e acostados juntos ao id 64690296, não restou comprovada a culpa exclusiva da parte autora nos defeitos apresentados logo após a compra do veículo. [...]

De fato, não se pode exigir que um veículo usado apresentasse as mesmas condições que de um zero quilômetro, mas a partir de um momento em que o automóvel é colocado a venda, deve estar apto para circular, sem a necessidade de substituição de peças, notadamente importantes para que o autor utilizasse o veículo, como as indicadas pela autora nos reparos feitos.

Essa situação reforça o descaso com que frequentemente as empresas tratam as questões relativas ao consumidor que, não rara às vezes, tem que recorrer ao Judiciário para solucionar questões singelas do cotidiano.

Verifica-se, portanto, que a requerida não agiu com o devido cuidado e segurança, permitindo que um produto com defeitos fosse adquirido pelo consumidor.

Dentro dessa perspectiva e de acordo com o lastro probatório existente nos autos, a parte autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, pois a compra do veículo lhe gerou transtornos que transcendem o mero aborrecimento cotidiano.

Há de se observar que, a requerida é responsável pela restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, § 1o do CDC, devendo o autor devolver o veículo a parte ré, restaurando-se o status quo ante”.

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu no posicionamento no sentido de que
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp no 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Todavia, não é permitido ao magistrado julgar procedente o pleito por ausência de
prova de réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
sem oportunizar a produção da prova pericial previamente requerida e reiterada em diversas oportunidades.

In casu
, a instrução probatória mostra-se pertinente, com a realização de perícia técnica, já que a parte ré visa contrapor os defeitos tidos por ocultos do veículo, bem como comprovar eventual mal uso do bem pela compradora ou, ainda, que as possíveis falhas são normais e inerentes ao tipo de veículo usado, ainda por se tratar de bem híbrido, utilizado na cidade e do campo.

Com efeito, a prova pericial visa preservar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC,
in verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e a outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol.IV, 2a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2015 – sem destaques no original).

Neste sentido é o entendimento dos Tribunais,
verbis
:

“ APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESCISÃO CONTRATUAL -
APLICAÇÃO DO CDC – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – LAUDO PERICIAL - VÍCIOS OCULTOS
- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA. - Versando os autos de lide que envolve relação de consumo, vigora a regra da responsabilidade civil objetiva, prescindindo o dever de indenizar de prova da culpa do fabricante, produtor, distribuidor ou fornecedor de produtos e serviços. - Tratando-se de veículo usado, o desgaste da coisa é presumido, impondo-se ao comprador maior diligência na apuração da presença de defeitos prejudiciais à utilização do bem ou determinante da redução de seu valor. - Ao comprar um automóvel com longo tempo de uso, o autor se dispôs a assumir os riscos decorrentes dos desgastes naturais do automóvel. APELAÇÃO CÍVEL No 1.0079.06.312683-7/001 - COMARCA DE CONTAGEM - APELANTE (S): WALDIR ROSA DA SILVA - APELADO (A)(S): AUTO TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS LTDA A C Ó R D Ã O Vistos etc., acorda, em Turma, a 14a CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. DES. MARCO AURELIO FERENZINI RELATOR).

“AÇÃO DE ALIMENTOS – EX-CÔNJUGE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DESPROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
”
(TJMT, RAC n. 6.364/2014, 5a Câm. Cív., Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.04.2014 – sem destaques no original).

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NEXO DE CAUSALIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE DOCUMENTOS – DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUDIÊNCIA REALIZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – NOVA NULIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA – ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora sem lhe oportunizar a participação na audiência de instrução realizada,
mormente quando há determinação judicial superior expressa para que se realize a instrução probatória a fim de verificar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o acidente de transito,
sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
(art. 5o, LIV e LV, da CF.)”
(Ap 140556/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016 – sem destaques no original).

E do Superior Tribunal de Justiça:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.”
(STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.”
(STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3a Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Impende salientar, por fim, que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que
a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção das provas técnicas requeridas.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024